Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700237-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o Conflito de Competência (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 11, II, “c” e art. 21). Designo o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Criminal de Brasília) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público. Após, venham os autos conclusos ao Relator, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito